Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012246-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELSINA MARIA MOREIRA PINTO GOMES DA ROCHA REIS

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 343 do STF. Devolução de contribuição previdenciária recolhida indevidamente de inativos e pensionistas entre as EC 20/1998 e EC 41/2003. Matéria pacificada. Ausência de repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundado no Tema 343 do STF, em ação ajuizada por pensionista estadual que pleiteia a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária no período entre as EC 20/1998 e 41/2003.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária dos proventos de servidores públicos inativos e pensionistas no período compreendido entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 580.871/SP (Tema 343), fixou a tese de que é devida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente de inativos e pensionistas entre as EC 20/1998 e 41/2003.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STF, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu o direito da autora à imunidade contributiva, com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.249/1998 e nos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.

A eventual rediscussão da matéria exigiria reexame de fundamentos infraconstitucionais e fáticos, inviável na via extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É devida a devolução das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas dos proventos de inativos e pensionistas entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 580.871/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.11.2010, DJe 13.12.2010 (Tema 343).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8012246-34.2024.8.05.0001, em que figura como agravante Estado da Bahia, e como agravado, Celcina Maria Moreira Pinto Gomes da Rocha Reis.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Relator

2º Vice-Presidente